Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO ASSUMIDA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA. DEVER DE QUITAR O PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Paranoá, que julgou procedente em parte o pedido e o condenou a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 3.095,00, a título de danos materiais oriundos de acidente veicular. O recorrente impugna a existência do dano e os valores das peças danificadas, bem como aduz que o recorrido não comprovou ter quitado o prejuízo material, de modo que descaberia sua condenação a ressarci-lo.
2. Inicialmente, destaco que ao ser ouvido na audiência de instrução, a parte ré assumiu como seu o dever de reparar os prejuízos causados no automóvel locado pelo autor, o que torna desnecessário maior aprofundamento acerca da sua responsabilidade pelo fato.
3. O recorrido juntou aos autos fotografias (ID 18855017) através das quais é possível verificar os danos causados no automóvel por ele alugado. Ademais, no recibo de devolução do veículo (ID 18855018) há informação expressa em relação ao valor das avarias, que corresponde exatamente ao quantum condenatório imposto pelo Juízo de origem, valor este que, pelas regras de experiência (art. 375 do CPC), é proporcional à extensão do dano que se vislumbra nas fotografias.
4. As alegações de defesa no sentido de que, segundo o documento de ID 18855018, o autor só teria pago a quantia de R$ 1.297 00 ao devolver o carro (montante que corresponde apenas às diárias de aluguel), não são suficientes para ilidir a sua responsabilidade, uma vez que mesmo que o autor ainda não tenha pago o valor dos danos à locadora, é certo que o débito existe e poderá ser cobrado pela referida empresa a qualquer tempo, principalmente porque não foi contratada qualquer modalidade de seguro.
5. Deste modo, correta a condenação da parte ré a indenizar o autor pelos danos materiais configurados.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 18855223). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.